Tribunal: TJMT
Processo: 1006510-63.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006510-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE GUARALDO TORRES - CPF: 067.686.138-55 (AGRAVANTE), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0008-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE DUBIEDADE DE CLÁUSULAS

- PRETENDIDA ANULAÇÃO –
QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Exceção de Pré-Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício e que não necessitem de instrução probatória.

Na hipótese,
o Agravante sustenta dubiedade de cláusulas no contrato e excesso de execução, matéria que exige ampla discussão, fase incompatível com a Exceção de Pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1006510-63.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE GUARALDO TORRES
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca da Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 1002688-79.2021.8.11.0007, que lhe move
AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.,
rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelo Agravante.

Inconformado, o Recorrente pleiteia a reforma da decisão agravada ao argumento de que é perfeitamente viável a oposição de Exceção de Pré-executividade para discutir dubiedade de cláusula contratual e excesso de execução.

Sustenta que a via eleita se afigura como meio de defesa incidental mais célere do que o recurso de Embargos à Execução e serve para discutir questões já documentadas, ainda que seja necessária a complementação de prova nos autos.

Aponta dubiedade no contrato, pois, enquanto na Cláusula 2.ª, parágrafo único consta multa por inadimplência contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, a Cláusula 5.ª prevê multa de 20% (vinte por cento).

Ressalta que há manifesto excesso de execução em relação ao débito e, com base nesta argumentação, pede a redução do encargo moratório, pois, segundo afirma, houve cumprimento parcial da obrigação.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a possibilidade do manejo da Exceção de Pré-executividade e, via de consequência, declarar a nulidade da cláusula contratual.

Pleiteia a aplicação da teoria da causa madura para julgar a Objeção e reconhecer o excesso de execução.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
125732693
).

As Contrarrazões apresentadas (ID.
129113678
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada
AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Agravante
ALEXANDRE GUARALDO TORRES
objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 51.955,91 (cinquenta e um mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos) oriundo do Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado entre as partes.

O Agravante opôs Exceção de Pré-Executividade requerendo a declaração da dubiedade entre a Cláusula 2.ª, parágrafo único, e Cláusula 5.ª, por ambas tratarem de pena cominatória. Pleiteou, ainda, a redução proporcional da multa para o importe de 8% (oito por cento).

O Juiz de primeiro grau rejeitou a Objeção apresentada, ao fundamento de que os pontos debatidos pelo Excipiente não são temas cognoscíveis pela via eleita, eis que dependem de instrução probatória.

Inconformado, o Agravante interpôs este recurso.

Como é cediço, a Exceção de Pré-executividade é oponível quando ausentes os pressupostos ou condições essenciais da execução, ou seja, quando o julgador puder conhecê-los de ofício e quando desnecessária a dilação probatória.

A doutrina ainda esclarece que o referido instituto constitui em:

Um instrumento de provocação do órgão jurisdicional, através do qual se requer manifestação acerca dos requisitos da execução. A expressão técnica utilizada pelos doutrinadores para indicar aquele comportamento da parte do qual prescinde o juiz para conhecer da matéria nele versada, por serem questões ligadas à validade da relação processual e ao direito de ação é objeção. A objeção, portanto, abarca matéria de ordem pública, e, por esta razão, pode a exceção de pré-executividade ser considerada como tal
. (op. cit., p. 98).
ONDE ESTA OBRA FOI CITADA? NÃO VI

Como é cediço, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a Exceção de Pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. VIA ADEQUADA. PRECEDENTES. 3. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em relação à alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, constata-se a ausência de discriminação dos pontos omissos e/ou contraditórios, incidindo, no caso, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a liquidez do título exequendo, desde que não demande dilação probatória.

3. O Tribunal local concluiu pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, sem a necessidade de dilação probatória. Rever tal conclusão esbarra no óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1340103/DF. Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).

Estabelecidas tais premissas, vê-se que a hipótese não se amolda ao uso do instituto, eis que o inconformismo do Agravante refere-se às seguintes questões: 01) a legitimidade ou não da Cláusula Segunda/parágrafo único e Cláusula Quinta dispostas no Instrumento Particular de Transação e Novação de Dívidas, cujo título executivo aparelha a execução movida pela empresa Agravada; 02) excesso de execução; e 03) redução do encargo moratório em razão de cumprimento parcial da obrigação.

Importante ressaltar que não se trata de matéria meramente de direito, sendo necessária a análise mais aprofundada das questões suscitadas pelo Agravante, o que torna inadequada a via eleita.

Ademais, de acordo com o Recorrente, a situação de risco se alicerça nas medidas expropriatórias a que poderá ser submetido durante a tramitação da ação executiva; todavia, tal alegação, pelo menos em princípio, não evidencia o perigo de dano, pois os atos constritivos são inerentes à execução.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FIADORES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA, COM NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Exceção de pré-executividade apresentada pelos executados alegando ilegitimidade passiva, ao argumento de o contrato discutido apresenta cláusulas abusivas, com a prática de anatocismo e a cumulação de juros remuneratórios com comissão de permanência, havendo a necessidade de revisão do contrato por onerosidade excessiva. Decisão proferida pelo juízo a quo rejeitando a exceção por veicular matéria não conhecível de ofício. Questões apresentadas que carecem de dilação probatória, não podendo ser arguida, portanto, em exceção de pré-executividade. Rejeição mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.º 00019868620208190000. Rel. Des. MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO. Julgado em 20/05/2020. 4.ª Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Meio processual para arguição apenas de matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo órgão julgador, e cuja constatação independa de dilação probatória. Excesso de execução e cobrança de encargos indevidos são matérias que demandam dilação probatória. Falta de interesse processual, na sua modalidade inadequação. Recurso não provido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.º 2166153-91.2020.8.26.0000. Rel. Roberto Mac Cracken. 22.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/07/2020).

Dessa forma, em virtude de as matérias suscitadas pelo Agravante na Exceção de Pré-Executividade demandarem instrução probatória, deve ser mantida a decisão que rejeitou os seus pedidos.

Ademais
, cabe observar que o CPC prevê os Embargos à Execução como o instrumento de defesa do Executado, por meio do qual poderá discutir a inexigibilidade do título executivo e os demais contornos da obrigação.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho inalterada a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022